Tribunal: TJES
Processo: 0015928-23.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015928-23.2019.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSÉ PANSINI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INVIÁVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AFIRMAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECOTE DE QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. PERTINÊNCIA DEMONSTRADA.

1. Hipótese em que os disparos ocorreram posteriormente às fotos tiradas pela vítima, tendo o acusado condições de perceber com facilidade que não havia injusta agressão, atual ou iminente, a seu bem jurídico vida, agindo modo consciente, o que rechaça a causa de exclusão de ilicitude da legitima defesa putativa.

2. A pronúncia apenas encerra um juízo de admissibilidade da acusação, devendo o julgador remeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver alguma viabilidade de condenação.

3. Ao proferir disparos em direção ao veículo em que a vítima condutora estava, o acusado assumiu o risco de produzir o resultado, qual seja, a morte de qualquer pessoa que estivesse no interior do carro.

4. Na linha do entendimento do STJ “
a incerteza relativa à presença, ou não, do elemento subjetivo na conduta apurada deve ser dirimida pelo conselho de sentença, cabendo destacar, ainda, que a desclassificação só teria lugar se nenhuma dúvida houvesse acerca da ausência de dolo na ação delitiva”
(AgRg no REsp n. 1.468.085/PA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 20/4/2020.).

5. Pondera esta 1ª Câmara criminal que “
a menos que a circunstância mostre-se claramente impertinente ou manifestamente divorciada do contexto dos autos, afigura-se inviável a supressão de circunstâncias qualificadoras pelo juízo a quo, sob pena de usurpar a competência do Conselho de Sentença”
(Processo nº. 0009817-86.2019.8.08.0014, Recurso em sentido estrito, Relator Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, Data: 23/11/2023).

6. O julgador fundamentou exaustivamente a pertinência de todas as qualificadoras imputadas, devendo a discussão definitiva ser travada perante o Tribunal do Júri.

7. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOSÉ PANSINI
contra decisão de fls. 620/622 que pronunciou o acusado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, §2º, II, III e IV (duas vezes), na forma do art. 14, II, todos do Código Penal.

A Defesa em seu recurso de fls. 633/687, postula (
i
) o reconhecimento da legitima defesa putativa, com a consequente absolvição sumária do acusado; (
ii
) a impronúncia do acusado em relação à vítima Marcelo Raimundo Lourenço e (
iii
) o decote das qualificadoras imputadas ao acusado.

A Acusação, por seu turno, apresentou contrarrazões (fls. 688/692), requerendo o desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pelo parecer da Procuradoria de Justiça (ID 4459634)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOSÉ PANSINI
contra decisão de fls. 620/622 que pronunciou o acusado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, §2º, II, III e IV (duas vezes), na forma do art. 14, II, todos do Código Penal.

A Defesa em seu recurso de fls. 633/687, postula (
i
) o reconhecimento da legitima defesa putativa, com a consequente absolvição sumária do acusado; (
ii
) a impronúncia do acusado em relação à vítima Marcelo Raimundo Lourenço e (
iii
) o decote das qualificadoras imputadas ao acusado.

A Acusação, por seu turno, apresentou contrarrazões (fls. 688/692), requerendo o desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pelo parecer da Procuradoria de Justiça (ID 4459634).

A título de contextualização, cito excerto da inicial acusatória:

No dia 15 de junho de 2019, por volta das 18:00h, em frente ao Bar do João, na Rua Cesar Alcure, Bairro São Torquato, em Vila Velha/ES, o denunciado, com intenção de matar, desferiu diversos disparos de arma de fogo - que portava sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar - visando a atingir Marcelo Raimundo Lourenço e Fabrício Alves Silva. O objetivo de matar somente não foi alcançado porque, por erro de pontaria, os disparos somente acertaram o veículo em que se encontravam as vítimas (fotografias a fls. 59/65), possibilitando que Fabrício, que era o condutor, acelerasse e fugisse. Por ter-se tratado de tentativa branca, não foi confeccionado laudo de exame de lesões corporais das vítimas.

Fabrício e Marcelo, antigos funcionários do sindicato do qual o denunciado fora presidente, investigavam possíveis desvios de verba por este cometidos. O motivo do homicídio foi o simples fato de que o denunciado percebeu que as vítimas o vigiavam - Fabrício, inclusive, no momento dos fatos, estava tirando fotos do encontro de JOSÉ com pessoa também suspeita de desvio de verbas.

O meio utilizado para cometer o crime gerou perigo comum, pois os disparos efetuados expuseram a risco diversas pessoas que se encontravam no bar ou transitando por via pública, em horário movimentado.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois, embora estas se encontrassem monitorando as atividades do denunciado, foram surpreendidas, já que não tinham razão para esperar que este fosse estar armado e efetuar disparos contra elas (...)

Como se sabe, a presente fase do rito do Júri exige do magistrado um mero juízo de prelibação, não podendo ele adentrar na matéria de mérito, sob pena de excesso, devendo ater-se nos fundados indícios de autoria e de prova da materialidade.

A defesa, de início, pretende ver reconhecida a causa excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, ao argumento de que o acusado tinha reais motivos para acreditar que havia iminência de agressão injusta.

Referida causa de exclusão de ilicitude está prevista no art. 20, §1º, do CP, que assim preceitua: é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo.

Doutrinariamente, diz-se que “quando falamos em descriminantes putativas, estamos querendo dizer que o agente atuou supondo encontrar-se numa situação de legitima defesa, de estado de necessidade, de estrito cumprimento de dever legal ou de exercício regular de direito” (GRECO, Rogério.
Curso de direito penal:
parte geral. 23. ed. 2021. p. 426).

Observo que as provas dos autos não permitem o reconhecimento da causa excludente de ilicitude almejada pela defesa.

A vítima Marcelo Raimundo Lourenço em juízo afirma que Fabrício (a outra vítima) parou próximo ao bar que o acusado estava, o cumprimentou e pegou o celular para tirar foto, sendo que nesse momento, o acusado sacou a arma e efetuou cerca de 05 ou 06 disparos. Destacou, ainda, que antes dos disparos não houve nenhuma discussão entre Fabrício e o acusado.

A vítima Fabrício Alves da Silva, de igual modo, afirmou que viu apenas uma oportunidade de tirar uma foto do acusado e de uma figura politica do sindicato, sendo que inicialmente o provocou falando “e essa dupla de dois”, momento em que os disparos foram deflagrados pelo Recorrente.

Vislumbro, desse modo, que os disparos ocorreram posteriormente às fotos tiradas pela vítima, tendo o acusado condições de perceber com facilidade que não havia injusta agressão, atual ou iminente, a seu bem jurídico vida, agindo modo consciente.

Na sequência, a defesa pugna pela despronuncia em relação à vítima Marcelo Raimundo Lourenço, argumentando detalhadamente que o acusado não tinha conhecimento de que ela estava dentro do carro, de maneira que, remanescendo dúvida após a instrução, o adequado seria a impronúncia.

A despeito do argumento, compreendo que, ao proferir disparos em direção ao veículo em que a vítima Fabrício estava, o acusado assumiu o risco de produzir o resultado, qual seja, a morte de qualquer pessoa que estivesse no interior do carro.

Relembro que a pronúncia apenas encerra um juízo de admissibilidade da acusação, devendo o julgador remeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver alguma viabilidade de condenação.

Ademais, na linha do entendimento do STJ “
a incerteza relativa à presença, ou não, do elemento subjetivo na conduta apurada deve ser dirimida pelo conselho de sentença, cabendo destacar, ainda, que a desclassificação só teria lugar se nenhuma dúvida houvesse acerca da ausência de dolo na ação delitiva”
(AgRg no REsp n. 1.468.085/PA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 20/4/2020.).

À vista disso, considerando que há nos autos prova da
materialidade
do fato (IP de n° 126/19, relatório de investigação em local de tentativa de homicídio por arma de fogo n° 39656460, fotografias, boletim de atendimento n° 39656104, auto de apreensão n° 110/2019, auto de reconhecimento por fotografia, auto de entrega n° 55/19, auto de apreensão n° 308.3.00176/2019, auto de apreensão n° 308.3.00175/2019, certidão de registro de objetos, laudo pericial n° 14.875/2019) e existem de indícios suficientes de
autoria
(prova testemunhal produzida em juízo), deve o acusado ser pronunciado e, por consequência, julgado pelo tribunal do júri, órgão constitucionalmente competente para o exame pormenorizado do contexto delituoso.

Por fim, a defesa busca o decote das qualificadoras imputadas ao acusado.

Neste particular, bem pondera esta 1ª Câmara criminal que “
a menos que a circunstância mostre-se claramente impertinente ou manifestamente divorciada do contexto dos autos, afigura-se inviável a supressão de circunstâncias qualificadoras pelo juízo a quo, sob pena de usurpar a competência do Conselho de Sentença”
(Processo nº. 0009817-86.2019.8.08.0014, Recurso em sentido estrito, Relator Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, Data: 23/11/2023).

O julgador fundamentou exaustivamente a pertinência de todas as qualificadoras imputadas. Vejamos:

Motivo fútil. O MPES em sua denúncia narra que o réu agiu dessa forma porque as vítimas o vigiariam e fotografaram no momento em que se encontrava com uma terceira pessoa (Sr. José). Ser fotografado não é motivo suficiente a justificar a agressão. O conselho de sentença poderá melhor avaliar a presença ou não da qualificadora. Diante disso, a conclusão é no sentido de que essa qualificadora imputada não é manifestamente improcedente e/ou descabida, deixando aos Jurados a sua análise.

Perigo comum. A forma como o réu agiu atirando diversas vezes, do outro lado da calçada, em direção a um veículo e com diversos transeuntes no perímetro merece atenção / análise dos jurados. A referida qualificadora é aquele que ocorre em relação a um número indeterminado de pessoas e os disparas causam exatamente esse perigo,pois alcançam pessoas que sequer estavam no calor dos acontecimentos. Diante disso, a conclusão é no sentido de que essa qualificadora imputa da não é manifestamente improcedente e/ou descabida, deixando aos Jurados a sua análise.

Recurso que dificultou a defesa das vítimas. A presente qualificadora está presente pois as vítimas estavam de um lado da rua, dentro de um veículo fotografando o réu, que ao perceber tal comportamento se levantou e atravessou a rua atirando contra as vítimas o que demonstra a dificuldade delas em esboçar qualquer reação, quem verdade não esperavam esse comportamento. Diante disso, a conclusão é no sentido de que essa qualificadora imputa da não é manifestamente improcedente e/ou descabida, deixando aos Jurados a sua análise. Em verdade, é possível que o gatilho que desencadeou esses fatos foram atritos entre eles decorrentes da relação sindical.

Com amparo nas provas produzidas, reputo que o magistrado laborou com acerto no exame das três qualificadoras.

Quanto à qualificadora do motivo fútil, realmente ser fotografado não justifica o desencadeamento de uma conduta voltada a ceifar a vida de alguém.

As declarações em juízo caminham no sentido de que Fabricio pegou o celular e tirou uma foto, momento em que o acusado efetuou os disparos na direção da vítima (declaração em juízo de Marcelo Raimundo Lourenço, fls. 529), contexto que, a meu sentir, evidencia a pertinência da qualificadora.

Também é pertinente a qualificadora do perigo comum. Conforme a vítima Marcelo Raimundo Lourenço, o acusado, em tese, efetuou cerca de 05 ou 06 disparos em sua direção, sendo que, no momento dos fatos, estavam em frente a um bar, o que coloca em risco pessoas que não estavam envolvidas no contexto criminoso. Portanto, deve, também, ser submetida à análise soberana do conselho de sentença.

Por fim, não é manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas. Vale mencionar que a vítima Fabrício Alves da Silva provocou o acusado dizendo "e essa dupla de dois", provocação esvaziada de qualquer tom ameaçador e feita no contexto de divergências políticas, sem esperar que, com isso, o acusado tentaria ceifar, em tese, a vida do ofendido.

Considerando a pertinência das qualificadoras elencadas, deve a análise em cognição profunda ser realizada pelo Conselho de Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.